Tribunal: TJMT
Processo: 1009275-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Vistos etc,
Egrégia Câmara;
Trata-se de Agravo Regimental interposto por Jhessyka da Cruz Mendonça contra decisão monocrática pela qual extingui, sem resolução de mérito, o Habeas Corpus n. 1009275-75.2020. 8.11.0000, devido à supressão de instância (Id. 4080976).
A agravante sustenta, em síntese, que, como o ato coator foi praticado por juiz de 1o grau, compete ao Tribunal de Justiça a apreciação do Writ, não havendo, pois, que se falar em supressão de instância (Id. 40918468). Por sua vez, em contrarrazões, a PGJ pugna pelo desprovimento do agravo (Id. 449553413).
É o relatório.
Decido.
Ressalte-se primeiramente que, no Habeas Corpus supracitado, alega-se que a agravante vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT homologou a sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva.
Sustenta-se, ainda, que de acordo com a nova redação dada ao art. 311 do CPP pela Lei no. 3.964/2019, “para a validade de qualquer decisão que imponha prisão preventiva, mesmo a título de “conversão” de prisão pré-cautelar, no atual contexto legal, é imprescindível a provocação do magistrado pelo Delegado de Polícia ou o presentante do Ministério Público”.
Assim, defendendo que a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva ex officio, sem prévia provocação, busca-se a concessão da ordem, em liminar, para ver declarada a ilegalidade do decreto cautelar e restituído o status libertatis a paciente. No mérito, pleiteia-se a confirmação da tutela de urgência vindicada (Id. 40587974).
Pois bem, reavaliando a questão, concluo que assiste razão à agravante, uma vez que este Tribunal tem entendido pela inexistência de supressão de instância quando se debate, direto em segunda instância, a legalidade (ou não) da conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Nesse sentido:
“(...). É pacífico o entendimento neste Tribunal de Justiça de que a prisão preventiva – quando resultado da conversão do flagrante – dispensa a análise prévia pelo Juízo a quo. (...)”. (N.U 1011124-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019).
Diante disso, em juízo de retratação, revogo a decisão anexada ao Id. 38267964 e conheço o Habeas Corpus no. 1007497-70.2020, determinando seu regular processamento e a evolução de classe processual (Habeas Corpus)
Consequentemente, passo à análise do pedido liminar.
A reforma promovida no Código de Processo Penal pela Lei n. 12.403/2011 buscou, dentre outros objetivos, preservar a imparcialidade do Juiz, a inércia da jurisdição e o sistema acusatório. E dentre as medidas adotadas para alcançar tal desiderato, estipulou-se que ao magistrado só cabe decretar a prisão preventiva de ofício no curso da ação penal, não na fase investigatória.
Com efeito, realizando uma interpretação lógica e sistemática das normas previstas nos arts. 310 e 311, do CPP, é forçoso reconhecer que a decretação da custódia antecipada, na fase pré-processual, necessariamente reclama representação da autoridade policial ou pedido expresso do representante do Ministério Público, querelante ou assistente da acusação.
Quanto à temática, eis o ensinamento do jurista Gustavo Henrique Badaró:
“No que toca ao Juiz, a Lei n.o 12.403/2011 restringiu a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício, o que somente poderá ocorrer no curso da ação penal (CPP, art. 311, c/c art. 282, § 2o), isto é, depois de oferecida a denúncia ou queixa. Em contrapartida, no curso do inquérito policial ou de qualquer outra forma de investigação preliminar, não será possível a decretação da prisão pelo juiz, de ofício. Em tal hipótese, somente mediante requerimento do MP ou representação da autoridade policial. A restrição é correta. À luz de um processo penal acusatório, em que haja clara separação das funções, não se deve admitir que o juiz tenha poderes para decretar medidas cautelares ex officio, principalmente no curso da investigação, quando sequer há imputação formulada pelo MP ou querelante. Se o juiz, em tal contexto, decretasse uma prisão, comprometeria, inevitavelmente, sua imparcialidade. (Processo Penal, 2a ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 734.). Destaquei.
Cenário bem diferente, todavia, ocorre na hipótese retratada no art. 310, inc. II, do CPP, em que o Juiz, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante, homologa a prisão em flagrante e a converte em preventiva, quando preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores do art. 312 do multicitado diploma.
Neste caso, é bom frisar, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir pela sua conversão ou não em custódia cautelar.
Especificamente no caso dos autos, observo que a acoimada autoridade coatora, ao se deparar com o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor da paciente, o homologou e, na sequencia decretou a prisão preventiva, de modo que, a princípio, não se vislumbra a ilegalidade propalada na inicial.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator